Tribunal: TJBA
Processo: 8004474-11.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Gabinete da Desa. Graça Marina Vieira Furtado Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004474-11.2023.8.05.0274 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível Relator: Desa. Graça Marina Vieira Furtado APELANTE: TERRAS ALPHAVILLE VITORIA DA CONQUISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e outros Advogado(s): FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA APELADO: JOSE RICARDO MORAIS SANTOS Advogado(s): TAMARA REGO RIBEIRO, HELOISA CARLA SANTOS DA CUNHA, OSEIAS SILVA MOREIRA EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. REDUÇÃO DE PREÇOS PELA CONSTRUTORA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PERDA DE UMA CHANCE. RECURSO DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. Caso em exame Apresentação de recurso de apelação interposto pelas empresas loteadoras contra sentença que as condenou ao pagamento de R$ 160.000,00 a título de danos materiais em favor do autor. A condenação ocorreu em razão da venda de lotes comerciais seguida de drástica e imediata redução dos preços de lotes idênticos no mesmo empreendimento, frustrando o investimento realizado sob a garantia de estabilidade dos valores. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) saber se o silêncio intencional das empresas sobre a iminente redução dos preços configura omissão dolosa e vício de consentimento; e (ii) saber se estão presentes os requisitos para a aplicação da teoria da perda de uma chance aptos a justificar a indenização patrimonial. III. Razões de decidir A atuação das empresas, ao deixarem de informar que os imóveis baixariam de preço e, simultaneamente, garantirem a sua estabilidade durante a negociação, caracteriza omissão dolosa, violando a boa-fé objetiva. Sem essa postura, o negócio não teria sido celebrado naqueles patamares, enquadrando-se no artigo 147 do Código Civil. A teoria da perda de uma chance restou configurada, pois exige três requisitos fundamentais devidamente provados no caso: a existência de uma chance real e séria de obter vantagem; uma conduta ilícita de terceiro; e o nexo de causalidade entre a conduta e a perda da oportunidade. O prejuízo material suportado pelo comprador é direto e quantificável, correspondendo à diferença entre o valor exigido na sua compra e o valor da promoção promovida posteriormente pela própria construtora, tornando correta a indenização fixada pelo juízo de origem. IV. Dispositivo e tese Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A omissão intencional da construtora sobre iminente redução drástica de preços de imóveis, aliada à garantia de estabilidade no momento da venda, configura vício de consentimento por dolo e violação à boa-fé objetiva. 2. A aniquilação do valor de mercado de lote comercial decorrente de política de descontos agressiva e oculta da própria incorporadora autoriza a indenização por danos materiais com base na teoria da perda de uma chance. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 147; CC, art. 927. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1540153/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 17.04.2018. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.